Tribunal: TJDFT
Processo: 0720810-77.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. SISTEMA DE COTAS RACIAIS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. MÉRITO. CANDIDATA AUTODECLARADA PARDA. PROCEDIMENTO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. AUTODECLARAÇÃO INVALIDADA PELA COMISSÃO. DECLARAÇÃO DE NÃO COTISTA. CONSTITUCIONALIDADE. ATO ADMINISTRATIVO. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE. RAZOABILIDADE DA DECISÃO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NÃO VIOLAÇÃO. APELAÇÃO DESPROVIDA.
1. Não há falar em nulidade da sentença por cerceamento de defesa quando o julgador promove o julgamento antecipado do mérito (CPC, art. 355, I), porque a questão controvertida está suficientemente documentada nos autos e a resolução do litígio dispensa a produção de outros elementos probatórios, sem implicar violação ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA.
2. Nos termos da ADC 41, julgada pelo Supremo Tribunal Federal, é válida a adoção de critérios de heteroidentificação, para além da autodeclaração, pela banca examinadora de concurso público, a fim de se averiguar a legitimidade da inclusão de candidatos nas vagas destinadas a cotas raciais.
3. O sistema de cotas raciais atende ao princípio da isonomia e da igualdade material, na medida em que busca superar as desigualdades provenientes do racismo estrutural e institucional presente na sociedade brasileira.
4. No caso, apesar da autodeclaração da candidata, a banca a considerou não cotista, em entrevista de verificação dos critérios de heteroidentificação.
4.1. O ato administrativo possui a prerrogativa de presunção de legalidade. A intervenção do Poder Judiciário no mérito administrativo é excepcional, incidente nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou abuso de direito, o que não se verificou no presente caso.
4.2. A conclusão do ato impugnado pela situação de não cotista da candidata atende à razoabilidade quando os critérios de heteroidentificação não se fazem presentes. Pareceres em concursos anteriores sobre a caracterização racial do candidato não possuem força vinculante em relação aos posteriores.
5. Não afronta os princípios do contraditório e da ampla defesa o ato administrativo que atesta pela situação de não cotista do candidato de concurso público sob a fundamentação de incompatibilidade de sua fisionomia com os critérios de heteroidentificação previstos em edital.
6. APELAÇÃO DESPROVIDA.